Tribunal: STF
Processo: ARE 1300717
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 61, Doc. 2):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL CARTORÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJPI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DE OBJETO AFASTADAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA ART. 333, II, CPC. 
    1. Ato praticado pelo Presidente do TJPI. Art. 123, III, “f”, n° 5, Constituição Estadual do Piauí. Competência TJPI.
    2. Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Ato do próprio Presidente do TJPI. Legitimidade comprovada.
    3. A remessa da Lista de Serventias Vagas para o CNJ não enseja ausência de interesse processual e tampouco perda de objeto, pois o ato foi praticado pelo Presidente deste Tribunal e ele tem a competência para desfazê-lo.
    4. Impetrante ingressou no serviço público via concurso público antes mesmo da CF/88 e a remoção se deu por permuta absolutamente legal.
    5. O Estado réu não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
    6. Segurança concedida" 
    Opostos embargos de declaração (fls. 79-82, Doc. 2), foram rejeitados (fl. 91, Doc. 2).
    No apelo extremo (fls. 113-119, Doc. 2; e fls 1-9, Doc. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os arts. 102, I, r; e 236, § 3º, da Constituição, pois: 
    (a) o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que quem poderá cumprir eventual decisão judicial proferida no writ é o Ministro Corregedor Nacional, integrante do Conselho Nacional de Justiça, acarretando, por consequência, a incompetência absoluta da referida Corte para julgamento do presente Mandado de Segurança, de maneira que o caso ora em análise sujeita-se à jurisdição originária do Supremo Tribunal de Federal; e 
    (b) é inconstitucional a manutenção da remoção por permuta sem prévia aprovação em concurso público. 
    Em contrarrazões (fls. 21-25, Doc. 3), a parte recorrida alega, preliminarmente, que não houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria nos termos do art. 543-A do CPC. No mérito, sustenta que o impetrante é tabelião público concursado desde 1974, bem assim que não houve qualquer equívoco na indicação da autoridade coatora, sendo correto o processamento do Mandado de Segurança pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 284 e 279 do STF (fls. 30-32, Doc. 3).
    No Agravo (fls. 35-47, Doc. 3), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada e reforçou os argumentos do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    Inicialmente, cumpre destacar que o eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, atuando como Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinou a suspensão da segurança concedida pelo acórdão ora recorrido, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do MS 2010.0001.006752-5, até seu trânsito em julgado. 
    A propósito, foram os seguintes os fundamentos determinantes da suspensão da segurança: 
    “A investidura do interessado como titular do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barro Duro ocorreu por permuta, e não diretamente, por aprovação em concurso de provas e títulos específico para a vaga. Como o controle das investiduras em serviços notariais foi realizado diretamente pelo CNJ, restando aos Tribunais de Justiça a prestação de auxílio técnico e de execução, o TJ/PI não tem competência para apreciar litígio, nem pedido, relacionado à validade do ato que motivou a titularização do interessado, isto é, a permuta. 
    De fato, a invocação de permuta legal como fundamento para permanência de investidura em atividade notarial repete-se à exaustão neste Suprema Corte, como se pode aferir nos seguintes precedentes: MS 29587, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 05/06/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16/06/2014 PUBLIC 17/06/2014; MS 29784, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/06/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06/06/2014 PUBLIC 09/06/2014; Rcl 17789, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/05/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29/05/2014 PUBLIC 30/05/2014; MS 28.264/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, MS 29.414/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 29.423/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Rcl 17309, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 13/03/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17/03/2014 PUBLIC 18/03/2014; MS 32764 MC, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/03/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24/03/2014 PUBLIC 25/03/2014, .e.g). 
    Caracterizado o risco de repetição exponencial da brecha aberta pela decisão atacada, cabe a suspensão de segurança, com o objetivo de estabilizar expectativas legítimas tanto à competência para conhecer da irresignação como à inviabilidade de permuta valiar o acesso à serventia estranha ao campo de escolhas válidas decorrente do concurso público no qual o interessado fora aprovado. 
    Ante o exposto, determino a suspensão da segurança concedida pelo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do MS 2010.0001.006752-5, até seu trânsito em julgado.” (SS 4918/PI, Rel. Min. Presidente, JOAQUIM BARBOSA, DJe de 28/9/2017).
    Agora, na ação principal, o Recurso Extraordinário versa sobre dois temas: I. competência para julgamento de mandado de segurança em face de ato que declarou a vacância de serventia extrajudicial; e II. validade da permuta entre serventias judiciais, sem prévia realização de concurso público específico.
    I. DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO QUE DECLAROU A VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
    A Constituição Federal em seu art. 102 dispôs expressamente a respeito da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar ações contra o CNJ, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;” (Incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004)
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que o julgamento de matéria referente à vacância de serventias extrajudiciais não tem o potencial de esvaziar o conteúdo da norma constitucional com que se buscou garantir a finalidade histórica de criação do CNJ e a imperatividade de suas decisões, de modo que não se insere na competência originária desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ação ordinária que discute objeto sem identidade com a atuação finalística do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. O conhecimento de matéria referente à vacância de serventias extrajudiciais - fiscalizadas pelo Poder Judiciário estadual - pelas instâncias ordinárias da Justiça federal não tem o potencial de esvaziar o conteúdo da norma constitucional com que se buscou assegurar a finalidade histórica de criação do CNJ e a imperatividade de suas decisões (art. 102, I, r, da CF/88). 2. Ausência de competência originária do STF para julgar ação ordinária em que se discutam deliberações do CNJ que atinjam tão somente serventia extrajudicial, porquanto não se referem à atuação fim do Conselho, incidente, direta e especialmente, sobre membros e órgãos a ele diretamente subordinados. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017) 
    Em situação análoga à dos autos, citem-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Não configuração de usurpação de competência originária do STF, prevista no art. 102, I “r”, da Constituição. Legitimidade do Presidente do Tribunal de Justiça estadual para figurar em ação mandamental pela inclusão de serventia em lista de delegações vagas, em cumprimento da Resolução 80/2009 do CNJ. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (ARE 1.102.958 AgR, Re Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/5/2018)
    “Agravo regimental em Ação Cível Originária. 2. Ação de rito comum ordinário visando à anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça, que incluiu a serventia extrajudicial ocupada pela parte demandante no rol das serventias extrajudiciais declaradas vagas. 3. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. 4. Interpretação restritiva atribuída ao art. 102, I, “r”, da CF de 1988. 5. Precedentes da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2379-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/2/2016)
    Assim, não há que se falar em usurpação da competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na presente hipótese, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido neste ponto.
    II. DA VALIDADE DA PERMUTA ENTRE SERVENTIAS JUDICIAIS SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO
    Quanto à regularidade da permuta entre serventias extrajudiciais sem realização de concurso público, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 71-73, Doc. 2):
    “Superadas as preliminares acima afastas, passo à análise do mérito do pleito ora formulado no vertente mandado de segurança. 
    Nesse sentido é oportuno esclarecer que após o advento da Constituição Federal de 1988 o ingresso na atividade notária e de registro depende de aprovação m concurso público de provas e títulos. 
    [...]
    Esse entendimento é pacífico na jurisprudência pátria, senão vejamos:
    [...]
    Assim, a não aprovação em concurso público é imprescindível. No entanto, devo ressaltar que o impetrante alcançou plena aprovação em concurso público, preenchendo, portanto, o requisito constitucional acima destacado. E, ainda que não tivesse alcançado intento em concurso público, o dispositivo acima transcrito a ele não se aplicaria, pois, quando do seu ingresso no serviço público na condição tabelião, vigorava a Constituição Federal de 1967.
    Desta feita, vislumbro a ocorrência de séria violação a direito líquido e certo do impetrante, pois restou devidamente comprovado nos autos que ele ingressou na atividade de Tabelião após aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme atestado na cópia do Diário de Justiça de 21.08.1974, documento acostado às fls. 54/56. E, em consequência à aprovação no concurso, o impetrante, Sr. Francisco Pereira Neto, foi nomeado Tabelião Único de Luiz Correia - PI em 7.12.1977, conforme documento de fls. 57/58 dos autos.
    Em seguida, passados vários anos, o impetrante, que havia ingressado a serventia cartorária extrajudicial por meio de concurso público, requereu e teve deferida a permuta de sua serventia do Cartório de Luiz Correia para o Cartório do 1° Oficio de Barro Duro - PI, procedimento no qual, em decorrência da permuta, o Manoel Barbosa do Nascimento Filho passou a ser Tabelião Único da Comarca de Luiz Correia- PI e o impetrante, Sr. Francisco Pereira Neto, passou a ser Tabelião Público do Cartório do 1° Ofício de Notas da Comarca de Barro Duro - I. Este procedimento de permuta foi devidamente celebrado por este Egrégio Tribunal de Justiça em 17.12.1991, conforme atestam os documentos de fls. 60/62. 
    Portanto, não há nenhuma irregularidade na titularidade do impetrante na Serventia Cartorária Extrajudicial do Cartório do 1° Ofício de Barro Duro - PI, pois o ingresso se deu via concurso e a remoção de Luiz Correia para Barro Duro se deu corretamente via permuta, conforme comprovado nos autos.” (grifo nosso)
    Tal decisão não pode subsistir, pois está em desacordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que, após o advento da Constituição Federal de 1988, é obrigatória a realização de concurso público, tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e permuta. 
    Vejam-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes.
    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público , em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte.
    3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2556-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2017 – grifo nosso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88).
    2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público.
    3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento (AR 2576-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016 – grifo nosso) . 
    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas.
    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem.
    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236.
    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29.655-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15/02/2016 – grifo nosso)
    Ressalto que este último precedente, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, foi objeto de Ação Rescisória, por mim relatada, a qual foi julgada improcedente pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em acórdão publicado no DJe de 17/5/2018.
     O acórdão foi assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO §1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Portanto, o Tribunal de origem divergiu do entendimento já pacificado por esta SUPREMA CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente